Tribunal: TJSP
Processo: 1029940-29.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REMISSÃO. CONTINUIDADE. Insurgência do réu contra sentença de procedência. Contrato que previa cláusula de remissão de dois anos em caso de falecimento do titular. Pretensão do réu à rescisão do contrato coletivo apenas esse período. Não cabimento. Conduta abusiva e contrária à boa-fé. Autora que é pessoa idosa e dificilmente poderá contratar outro plano de saúde. Vedação

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REMISSÃO. CONTINUIDADE. Insurgência do réu contra sentença de procedência. Contrato que previa cláusula de remissão de dois anos em caso de falecimento do titular. Pretensão do réu à rescisão do contrato coletivo apenas esse período. Não cabimento. Conduta abusiva e contrária à boa-fé. Autora que é pessoa idosa e dificilmente poderá contratar outro plano de saúde. Vedação do art. 35, §5o, da Lei no 9.656/1998 que não se aplica ao caso. Aplicação da Súmula 13 da ANS aos contratos coletivos e não apenas aos planos familiares. Precedentes deste Tribunal. Correta a manutenção da autora no plano de saúde coletivo, mediante pagamento das mensalidades correspondentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.